Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ASSEMBLEIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação foi ajuizada durante o primeiro ano de mandato do síndico do condomínio apelado, não havendo ilegitimidade ativa a ser reconhecida na espécie.
2. Os loteamentos decorrentes do parcelamento irregular do solo no Distrito Federal constituem-se em condomínios de fato, observada a subdivisão em unidades autônomas ou frações ideais, com escopo eminentemente residencial, o acesso restrito a moradores, a existência de áreas de uso comum e a prestação de serviços de manutenção.
3. Conforme artigos 24 da Lei n. 4.591/64 e 1.352 e 1.353 do Código Civil, a aprovação de verbas de condomínio depende da maioria dos condôminos presentes à assembleia ou de quórum especial eventualmente exigido em convenção. No caso dos autos, a convenção de condomínio não previu quórum especial de votação para fixação de taxa condominial, sendo possível extrair da Cláusula Terceira que “os assuntos decididos nas assembleias serão de obediência obrigatória a todos os condôminos, independente de seu comparecimento às reuniões de condomínio, cabendo ao Síndico cumpri-los e fazer cumpri-los.”
4. A tese defendida pelos apelantes, de que a cobrança seria inexigível em se tratando de loteamento irregular por decorrerem as taxas condominiais de deliberação de simples associação de moradores da qual não fariam parte, na esteira das disposições do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RESP n. 1.280.871/SP (Tema 882), não se aplica ao caso concreto, em que houve aceitação expressa dos termos da convenção de condomínio por ocasião da assinatura do instrumento particular de cessão de direitos sobre o lote.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.